Tribunal: TCU
Processo: 030.786/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Regina Santos Vieira, ex-servidora da Justiça Federal de 1o Grau  RJ, contra o Acórdão 8.310/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Regina Santos Vieira (XXX.955.777-XX), servidora aposentada da Justiça Federal de 1o Grau do Rio de Janeiro, contra o Acórdão 8310/2021-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e à Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".